Tribunal: STF
Processo: HC 213217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.3.2022 por Gian Dias de Oliveira e Tomás Antônio Gonzaga, advogados, em benefício de Milton Lima Maia Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 704.584/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos no § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), sendo a inicial acusatória recebida pelo juízo da Segunda Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/RS em 5.2.2019 (Ação Penal n. 0138161-98.2018.8.21.0001).



    3. Em 3.10.2018, o juízo processante decretou a prisão preventiva do paciente. Em 19.3.2020, foi concedida liberdade provisória, substituindo-se a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Contra a concessão da liberdade provisória o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 25.10.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso, para novamente decretar a prisão preventiva do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUADRUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. RECORRIDO QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DESTINADO À PRÁTICA DE DIVERSOS ILÍCITOS PENAIS E OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO, RUFIANISMO, FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA QUE SE JUSTIFICA, ANTE A PERICULOSIDADE DO ACUSADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRIDO QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL E VINHA RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO REFORMADA. IMPOSITIVA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 55, e-doc. 3). 



    Os impetrantes informam que o mandado de prisão preventiva teria sido cumprido em 8.2.2022 (fls. 103-104, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 704.584/RS. Em 11.2.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 8.3.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática que denega habeas corpus quando baseada na previsão do art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ. Ademais, ‘o julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente’ (AgRg no REsp n. 1.571.787/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 20/5/2016).



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial que decreta a custódia cautelar deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    3. As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi descrito – o réu haveria sido mandante de homicídio qualificado praticado em contexto de desavenças decorrentes do tráfico de drogas e com envolvimento de organização criminosa à qual supostamente pertence –, a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal).



    5. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. Na espécie, não obstante o réu haja ficado quase dois anos em liberdade, o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito. Observo, ainda, que o decisum que restabeleceu a prisão apontou uma condenação superveniente à soltura e mencionou a enorme gravidade concreta da conduta, que envolve organização criminosa.



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a decisão hostilizada viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a impossibilidade de, em regra, monocraticamente se denegar ordem de habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Apontam ofensa ao princípio da contemporaneidade, pois, “passados quase 2 anos da decisão liberatória exarada pela magistrada de primeiro grau, tendo o recorrente cumprido, neste período, todas as condições estabelecidas por ocasião da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o Tribunal de Justiça decidiu por devolver o acusado ao cárcere” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “em face da inexistência de qualquer fato atual que reclame a determinação da segregação, ou seja, que indique, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do recorrido, afasta-se a urgência que justifica a medida extrema. A prisão fundamentada apenas na gravidade dos crimes acaba se transmutando mais em antecipação de pena do que propriamente em provimento cautelar” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Salientam que, “no Laudo médico, assinado pelo Presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, Dr. Daniel Souto Silveira, em 16 de março, o ora paciente revelou ‘fração de ejeção reduzida em tratamento regular e necessitando de tratamento continuado e controle regular de pressão arterial devido ao risco de morte súbita’. As chances de morte são MUITO altas, conforme o descrito pelo próprio Médico Cardiologista do requerente” (fl. 16, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o Risco de Morte Súbita é altíssimo, ao passo em que cada dia que passa tal fator aumenta! Sem a devida assistência médica no presídio Central, a Prisão Domiciliar é a garantia de que o paciente tenha condições de responder em vida ao processo em tela” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Assinalam que o paciente “é EMPRESÁRIO, sem antecedentes criminais e TOTALMENTE primário. Em última análise, está ocorrendo uma condenação sumária do recorrente, mas estamos falando de uma pessoa que deve ser considerada primária em sua TOTALIDADE, segundo o princípio da presunção de inocência” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, a defesa técnica do recorrente requer seja: 



    a) Apreciado o presente writ; 



    b) Concedida a medida liminar, a fim de restabelecer a liberdade do acusado, tendo em vista a evidente ilegalidade instrumentalizada na espécie, eis que inobservado o princípio da contemporaneidade, pois o paciente permaneceu em liberdade quase 2 anos até a decisão do colegiado do TJ/RS que restabeleceu seu cárcere preventivo; 



    c) Com o acolhimento do pleito retro, a defesa não se opõe à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;



    d) A expedição do respectivo alvará de soltura;



    e) Acaso não seja concedida a medida liminar, requer-se proceda com o distinguishing/overruling do Agravo Regimental em habeas corpus n. 180.946/RS; 



    f) Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, a defesa requer que este Supremo Tribunal Federal compila o colegiado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para que julgue a matéria; 



    g) Ao final, o provimento do recurso para ratificar o restabelecimento da liberdade do acusado, tendo em vista ausência de contemporaneidade dos fatos, posto que não há quaisquer indícios concretos que indiquem risco de reiteração delitiva do recorrente que está há quase 2 anos respondendo a ação penal na origem em liberdade e cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao conceder liberdade provisória ao paciente, em 19.3.2020, o juízo da Segunda Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre/SP (Ação Penal n. 0138161-98.2018.8.21.0001) assentou:



    “2. Considerando a situação atual de pandemia do coronavírus (COVID-19), bem como a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual determina, em seu art. 4º, inciso I, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, passo a revisar acerca da necessidade e adequação da manutenção das prisões preventivas decretadas no presente processo.



    Brevemente relatado.



    Decido, fundamentadamente.



    Inicialmente, registro que as questões que envolvem o mérito, por óbvio, não serão analisadas neste momento, visto que basta, para decretação/manutenção da prisão preventiva, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Visando à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, mormente porque, na data de ontem, a Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, analiso a situação do acusado Milton Lima Maia Junior, o qual é portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, conforme atestados de fls. 377/378.



    Assim, tendo em conta que o réu é integrante de grupo de risco para infecção pelo vírus (cardiopatia se trata de doença crônica e, segundo a Recomendação 62 do CNJ, o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções), bem como pelo fato de que registra condições pessoais positivas, ainda que registre mais uma denúncia recebida, é primário, motivo pelo qual entendo seja possível a concessão de liberdade provisória em relação a este imputado, agregando-se medidas alternativas ao cárcere tal como abaixo determinado.



    Já com relação ao acusado Deividi Vilanova dos Santos, consigno que subsistem os fundamentos, ao menos por ora, que ensejaram a decretação da prisão preventiva, devendo esta ser mantida.



    Isso posto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a MILTON LIMA MAIA JÚNIOR, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo a ser firmado em cartório em 2 (dois) dias e APLICO-LHE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:



    1) Art. 319, inciso I do CPP – apresentação mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;



    2) Art. 319, inciso IV do CPP – proibição de se ausentar da Comarca, por prazo superior a 05 (cinco) dias, a não ser que conte com autorização judicial;



    Na hipótese de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas, estas poderão ser agravadas ou ser novamente decretada a prisão preventiva do acusado.



    Expeça-se alvará de soltura se por AL não estiver preso.



    No mais, e por ora, MANTENHO a prisão preventiva de Deividi Vilanova dos Santos, pois inalterados os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fls. 20-21, e-doc. 3). 



    9. Em 25.10.2021, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cassou a decisão de primeiro grau e decretou novamente a prisão preventiva do paciente, ao dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0032952-90.2021.8.21.7000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da decisão, de lavra da Dra. Lourdes Helena Pacheco da Silva, Juíza de Direito, que concedeu a liberdade provisória com medidas cautelares diversas ao recorrido.



    No caso, tenho que assiste razão ao Ministério Público. (…)



    Na espécie, o recorrido foi denunciado por, em tese, ter auxiliado em delito de homicídio quadruplamente qualificado consumado, cuja pena máxima autoriza a prisão.



    No caso, um indivíduo foi localizado, em via pública, gravemente ferido por múltiplos disparos de arma de fogo, sendo que, posteriormente, foi a óbito.



    Visando averiguar a autoria do delito, foi instaurada investigação policial, durante a qual foi solicitado o compartilhamento de prova produzida no curso da investigação realizada nos autos do processo nº 001/2.18.0077953-2, destinada a sondar e obstar a atuação de organização criminosa.



    Destarte, após ampla investigação policial, restou constatado que o recorrido supostamente integraria um grupo criminoso, composto por apenados e, em tese, liderado pelo codenunciado, destinado à prática do tráfico de drogas, de exploração sexual e de crimes de homicídios em diversos bairros de Porto Alegre/RS.



    Há de se ressaltar que, em uma das conversas interceptadas, o acusado supostamente solicita ao codenunciado uma arma de fogo para a execução de uma vítima, sendo que, posteriormente, confirma o alvo e solicita autorização para a execução.



    Também merece destaque o fato que o recorrido supostamente foi um dos mandantes do homicídio investigado nos autos do processo de origem, cometido em razão de desavenças decorrentes do tráfico de drogas, o que demonstra frieza e desprezo pela vida, a evidenciar a periculosidade social do réu.



    Não obstante, após a colocação do recorrido em liberdade foi prolatada, nos autos do processo nº 001/2.18.0077953-2, de onde emprestada a prova utilizada nos autos originários do presente recurso, sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, restando o recorrido condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.



    Trago à colação, por oportuno, excerto da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, na qual consta a referida condenação: (…)



    Relembro que, nos autos do processo supramencionado, foi instaurada investigação visando sondar e obstar a atuação da organização criminosa da qual, naqueles autos, se averiguou supostamente fazer parte o ora recorrido. E, no caso em julgamento, o homicídio quadruplamente qualificado em questão teria sido cometido a mando de integrantes da referida organização criminosa.



    Resta, portanto, evidenciado nos autos sólidos indicativos da periculosidade e nocividade social do recorrido, o qual, em liberdade, oferece claro risco à ordem pública e pode, inclusive, inibir a participação de testemunhas no processo, denotando, assim, risco também à conveniência da instrução criminal.



    Na linha de tais elementos, tenho que se está diante de caso imbuído da excepcionalidade a autorizar a imposição da custódia preventiva, uma vez que evidenciada sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal.



    Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima: (…)



    A propósito, a prisão preventiva com fundamento na gravidade em concreto do crime e na periculosidade do agente é considerada legítima pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal: (…)



    Sobre o tema, colaciono o entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (…)



    No tocante à substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, nos moldes em que operada pela magistrada de piso, em razão de ser o recorrente portador de cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca congestiva, tenho que, em que pese devidamente comprovada a existência das moléstias, não restou demonstrada a imprescindibilidade da colocação do acusado em liberdade para a realização de tratamento.



    O artigo 318 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses em que o Juiz está autorizado a substituir a prisão preventiva pela modalidade domiciliar, conforme se vê: (…)



    Quando da leitura do dispositivo legal supratranscrito, não há de se olvidar do pressuposto expresso em seu parágrafo único, qual seja, a prova idônea da inserção do postulante em um dos requisitos elencados.



    E, no caso, verifica-se a ausência de tal comprovação, fato este que, por si só, inviabiliza a substituição da prisão preventiva do acusado pela modalidade domiciliar.



    Com efeito, nos autos do presente recurso não há qualquer atestado médico ou documento apto a comprovar que o recorrido esteja gravemente debilitado, tampouco que não possa receber o tratamento adequado à sua doença no interior do estabelecimento prisional.



    Ora, o Laudo Médico elaborado pelo clínico atuante junto à Cadeia Pública de Porto Alegre, Dr. Lindomar Antonio Possa, em 20 de março de 2020, atestou que o acusado, àquela data, encontrava-se clinicamente estável e recebendo o tratamento adequado no interior da penitenciária, apresentado somente moderada dispneia em razão do quadro cardíaco (fl. 64).



    Não obstante, conforme se extrai das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, caso necessário poderá ser o acusado removido ao Hospital Vila Nova, no qual também poderão ser realizados seus exames cardiológicos de controle.



    E, na ausência de demais documentos, inexiste suporte fático-jurídico a amparar a manutenção da prisão domiciliar do acusado, diante da não comprovação de que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    Neste sentido, leciona Nucci, in Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, fl. 700, in verbis: (…)



    Por fim, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado, como é sabido, não impedem a decretação da custódia preventiva se presentes os seus requisitos autorizadores, como é o caso dos autos.



    Com efeito, na linha do posicionamento jurisprudencial exarado pelos Tribunais Superiores, a presença de condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão, por si só, de afastar a custódia cautelar.



    Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Por conseguinte, impositiva a decretação da prisão preventiva dos imputados como forma de acautelar a ordem pública bem como por conveniência da instrução criminal, nos termos da regra posta no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Por tais razões, voto no sentido de dar provimento ao recurso do



    Ministério Público, para decretar a prisão preventiva de MILTON LIMA MAIA JUNIOR a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo o mandado de prisão ser expedido na origem” (fls. 57-68, e-doc. 3).



    10. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, com estes fundamentos:



    “Na hipótese, a Corte estadual demonstrou a alta gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi descrito – o réu haveria sido mandante de homicídio qualificado praticado em contexto de desavenças decorrentes do tráfico de drogas e com envolvimento de organização criminosa à qual supostamente pertence –, a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública.



    Ilustrativamente, destaco os seguintes precedentes: (…)



    No tocante à alegada ausência de contemporaneidade da prisão, é verdade que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem exigido, com razão, que não se distanciem muito no tempo os fatos que justificariam a imposição da cautela extrema. A explicação se radica no caráter urgente e provisional da custódia preventiva, o que se esvanece quando o tempo dilui a sua premência, tornando-a desnecessária e, portanto, abusiva. Em alguns julgados, tenho eu mesmo expressado tal convencimento, in verbis: (…)



    Entretanto, avalio que a contemporaneidade deve ser relativizada em pelo menos duas hipóteses.



    A primeira diz respeito à natureza do crime investigado. Se este se consubstancia em fato determinado no tempo, não mais se justificaria, em princípio, a cautela quando passados anos desde a sua prática. Sem embargo, seria possível admiti-la na situação em que, pelo modo como perpetrada a ação delitiva, não seria leviano projetar a razoável probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período de aparente conformidade do réu ao Direito.



    A segunda hipótese residiria no caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da cautela extrema. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização criminosa, cuja permanência não se desfaz – salvo evidências em sentido contrário – pelo simples fato de haver sido descoberta a existência da Orcrim.



    Nesse sentido: (…)



    Dito isso, considero que, excepcionalmente, na espécie, não obstante o réu haja ficado quase dois anos em liberdade, o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito. Observo, ainda, que o decisum que restabeleceu a prisão indicou um fato superveniente à soltura e mencionou a enorme gravidade concreta da conduta, que tem com o envolvimento de organização criminosa. Salientou que (fl. 84): (…)



    Cabe destacar, ainda, que a revogação da prisão preventiva do acusado não se deu por falta dos requisitos de cautelaridade do art. 312 do CPP, mas, sim, principalmente, por padecer de cardiopatia e integrar o grupo de risco para a Covid-19 (fls. 77-79). Todavia, além de o avanço da vacinação no país haver reduzido expressivamente os riscos de óbito por Covid-19 na população imunizada, a Corte estadual apontou que (fl. 88): (…)



    [....] não há qualquer atestado médico ou documento apto a comprovar que o recorrido esteja gravemente debilitado, tampouco que não possa receber o tratamento adequado à sua doença no interior do estabelecimento prisional. Ora, o Laudo Médico elaborado pelo clínico atuante junto à Cadeia Pública de Porto Alegre, Dr. Lindomar Antonio Possa, em 20 de março de 2020, atestou que o acusado, àquela data, encontrava-se clinicamente estável e recebendo o tratamento adequado no interior da penitenciária, apresentado somente moderada dispneia em razão do quadro cardíaco (fl. 64).



    Assim, inviável a pretendida revogação da prisão do paciente.



    À vista do exposto, denego a ordem” (fls. 98-101, e-doc. 3). 



    11. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão.



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com base, principalmente, no risco de reiteração delitiva. No acórdão impugnado, ressaltou-se que “o Tribunal a quo apontou risco concreto de reiteração delitiva, com indícios fortes de que as ilicitudes poderiam ocorrer novamente, ante o modus operandi do delito”. A Turma julgadora realçou ainda que “o decisum que restabeleceu a prisão apontou uma condenação superveniente à soltura e mencionou a imensa gravidade concreta da conduta, que conta com o envolvimento de organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 4).



    13. Não se comprova, na espécie, ilegalidade na decisão objeto do presente habea, nem a constrição da liberdade do paciente contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    2. A circunstância de a paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 194.126-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Quanto ao requisito da contemporaneidade, não se comprova ilegalidade na decretação da custódia